Tribunal: TJBA
Processo: 8051231-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051231-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANA VALERIA GOUVEIA COUTO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 509, § 2º, DO CPC. QUANDO A APURAÇÃO DO VALOR DEPENDER DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS, DISPENSA-SE A LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COMPLEXIDADE OU DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS QUE, DESACOMPANHADA DE PROVA TÉCNICA, NÃO AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DE NOVA FASE LIQUIDATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação revisional, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela exequente eram claros e suficientes, dispensando a instauração de liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante da alegada complexidade e divergência nos cálculos apresentados, seria necessária a instauração de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O art. 509, § 2º, do CPC, autoriza o cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos quando a apuração do valor não exigir perícia ou conhecimento técnico especializado.

4.

No caso, a decisão agravada destacou a suficiência dos memoriais apresentados pela exequente, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, já que a alegação genérica de complexidade desacompanhada de prova técnica não é suficiente para justificar a instauração de fase liquidatória.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de divergência não autoriza a liquidação por arbitramento, quando a apuração pode ser realizada mediante cálculo aritmético simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento:

1.

A liquidação por arbitramento somente se justifica quando a apuração do valor da condenação demandar prova técnica especializada.

2.

É desnecessária a liquidação quando a determinação do valor puder ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, § 3º; 509, § 2º; 995; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-BA, AI nº 8004772-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 17.07.2020.

·

TJ-PR, AI nº 0110005-68.2023.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 25.03.2024, publ. 28.03.2024.

·

TJ-SP, AI nº 2335327-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051231-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e, como
AGRAVADA
,
ANA VALERIA GOUVEIA COUTO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.